Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706656-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO CAPPELLESSO BIGOLIN RECORRIDO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO AUTÔNOMO. ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DO REGISTRO DA ESCRITURA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O julgamento conjunto de feitos conexos não afasta a necessidade de se interpor recurso próprio em cada uma das demandas, porquanto, apesar de serem conexos os processos, ainda são autônomos, com objeto específico. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo responsabilidade do adquirente a obtenção de financiamento e não havendo prova no sentido de o atraso na obtenção de financiamento bancário ser atribuído aos vendedores, cabível a cobrança de juros moratórios e correção monetária sobre o saldo devedor. 4. A devolução dos valores indevidamente cobrados a título de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU deve ser feita na forma simples. Isso porque, a jurisprudência do Nosso Tribunal entende que a repetição do indébito em dobro condiciona-se à comprovação de má-fé do credor, hipótese inocorrente nos presentes autos. Precedentes. 5. Pelo artigo 1.245, do Código Civil, resta estabelecido que ?transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis?, ou seja, antes do registro da escritura pública no cartório competente, a propriedade do bem não é transferida para o adquirente. 6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a abusividade da cláusula contratual que atribuiu responsabilidade exclusiva do comprador pela obtenção de financiamento imobiliário; b) artigo 398 do Código Civil, afirmando que a repetição de indébito dos juros e da correção monetária cobrados pelo atraso no financiamento causado por culpa exclusiva das recorridas deve incidir da data da prática do ato ilícito. Ressalta que, diante dos diversos atos ilícitos reconhecidos, é seu direito que os juros de mora fluam a partir da data dos pagamentos indevidos; c) artigo 1.245 do Código Civil, asseverando que se transfere a propriedade de imóvel com o registro civil, o que não afasta a obrigação de transferir a posse com o cumprimento de todas as obrigações contratuais. Assim, entende que faz jus à indenização a título de lucros cessantes referente ao período que não lhe foi dada a posse do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgados do TJDFT, afirmado que a ausência de entrega dos documentos para instituição financeira gera mora para a construtora, e que a mora é imputada à construtora se as restrições em seu nome impossibilitaram o financiamento. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 398, e 1.245, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode subir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Além disso, também não mereceria seguir o dissenso pretoriano quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028